Tribunal: TJPA
Processo: 0000569-50.2008.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10486 - Uso
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000569-50.2008.8.14.0003

APELANTE: MARIA HELENA DE MACEDO CAVALCANTE, ADELERME MAUES CAVALCANTE

APELADO: CARMEM MARIA QUINCO MACIEL, EDMUNDO ASSUNCAO CORREA REBELO, JOSE VALDERI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO LIVRE E DESEMBARAÇADO – VALIDADE DA TRANSAÇÃO – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- In casu,
pelo que se depreende da certidão de cadeia dominial do imóvel em questão, no momento do negócio jurídico firmado entre os requeridos, o bem se encontrava livre, desembaraçado e em nome do requerido EDMUNDO ASSUNÇÃO CORREA RABELO, sem qualquer impedimento, podendo este dispor do seu bem conforme seu interesse.

2-De igual forma, não restou demonstrado qualquer má-fé por parte da adquirente, Sra. CARMEM MARIA, posto que ao que consta das provas carreadas aos autos, não era de seu conhecimento qualquer acordo firmado entre o Sr. EDMUNDO e o autor ADELERME CAVALCANTE acerca do referido bem, que por sua vez pudesse inviabilizar o negócio jurídico reclamado ou até mesmo apontar fraude ou simulação por parte da Sra. CARMEM MARIA.

3-Salienta-se que a teor do que preleciona a Súmula 375 do STJ, somente a anotação no registro do imóvel poderia caracterizar a presunção absoluta contra o adquirente, o que não acorre no caso em comento, posto que como dito acima, na certidão de cadeia dominial, não existia qualquer impedimento referente ao imóvel.

4-Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a única testemunha ouvida nos autos em nada contribuiu para comprovar a existência da alegada fraude ou qualquer ou vício que pudesse ensejar a nulidade do negócio jurídico firmado entre os requeridos.

5-
Ressalta-se que a prova do fato constitutivo do direito alegado, qual seja a nulidade do negócio jurídico de compra e venda, caberia à parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo prova de dolo por parte dos demandados, a ponto de ensejar a nulidade da transação em prejuízo do adquirente de boa-fé.

6-
Desta feita, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos. Ressalta-se que em raz
ã
o da manuten
çã
o da senten
ç
a, os pleitos relativos
à
imiss
ã
o na posse do im
ó
vel e de perdas e danos se mostram prejudicados.

7-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes
ADELERME MAUÉS CAVALCANTE E MARIA HELENA DE MACEDO CAVALCANTE
e apelados
JOSÉ VALDERI DE OLIVEIRA, EDMUNDO ASSUNÇÃO CORREA REBELO E CARMEM MARIA QUINCO MACIEL.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ADELERME MAUÉS CAVALCANTE E MARIA HELENA DE MACEDO CAVALCANTE

inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Alenquer/Pa que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM IMISSÃO NA POSSE E PERDAS E DANOS,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atribuído à causa, tendo como ora apelados
JOSÉ VALDERI DE OLIVEIRA, EDMUNDO ASSUNÇÃO CORREA REBELO E CARMEM MARIA QUINCO MACIEL
.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada, objetivando a anulação do negócio jurídico de compra e venda de imóvel denominado “Bom Jardim”, firmado entre os requeridos EDMUNDO ASSUNÇÃO CORREA RABELO e CARMEM MARIA QUINCO MACIEL, aduzindo, para tanto, que EDMUNDO não poderia mais dispor da propriedade em razão de acordo anteriormente firmado com o autor ADELERME MAUÉS, aduzindo ainda que a requerida CARMEN tinha ciência do referido negócio jurídico, ressaltando que a transação foi realizada com inconteste vício de consentimento e má-fé, portanto, eivada de fraude.

Requereu, ao final, anulação do contrato de compra e venda firmado pelos requeridos, o cancelamento do respectivo registro em cartório, a expedição de mandado de imissão na posse, bem como perdas e danos.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 11406397), que julgou o feito improcedente, ressaltando a ausência de qualquer vício apto a ensejar a anulação do negócio jurídico firmado entre os requeridos.

Inconformados, ADELERME MAUÉS CAVALCANTE e MARIA HELENA MACEDO CAVALCANTE interpuseram recurso de Apelação (ID Nº. 11406399), ratificando, em resumo, as razões expostas na inicial, ressaltando a necessidade de anulação do negócio jurídico firmado entre os requeridos EDMUNDO e CARMEM, em razão da configuração de vício de consentimento. Requereram ainda, a imediata imissão na posse do imóvel em litígio, bem como perdas e danos.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, com a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado.

Em sede de contrarrazões (fls. ID Nº. 11406402), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pelos recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 11940918).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a questão na análise acerca da validade ou não do negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel firmado entre os requeridos EDMUNDO ASSUNÇÃO CORREA REBELO e CARMEN MARIA QUINCÓ MACIEL, objetivando os apelantes a declaração de nulidade da referida transação, a imissão na posse do bem, bem como perdas e danos.

O Código Civil, no art. 138 e seguintes, trata dos defeitos do negócio jurídico, chamados vícios de vontade (ou consentimento): erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação.

A despeito das alegações da parte apelante, não há prova nos autos sobre a existência de quaisquer dos vícios de consentimento.

Ora, pelo que se depreende da certidão de cadeia dominial do imóvel em questão, no momento do negócio jurídico firmado entre os requeridos, o bem se encontrava livre, desembaraçado e em nome do requerido EDMUNDO ASSUNÇÃO CORREA RABELO, sem qualquer impedimento, podendo este dispor do seu bem conforme seu interesse.

De igual forma, não restou demonstrado qualquer má-fé por parte da adquirente, Sra. CARMEM MARIA, posto que ao que consta das provas carreadas aos autos, não era de seu conhecimento qualquer acordo firmado entre o Sr. EDMUNDO e o autor ADELERME CAVALCANTE acerca do referido bem, que por sua vez pudesse inviabilizar o negócio jurídico reclamado ou até mesmo apontar fraude ou simulação por parte da Sra. CARMEM MARIA.

Salienta-se que a teor do que preleciona a Súmula 375 do STJ, somente a anotação no registro do imóvel poderia caracterizar a presunção absoluta contra o adquirente, o que não acorre no caso em comento, posto que como dito acima, na certidão de cadeia dominial, não existia qualquer impedimento referente ao imóvel.

Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, a única testemunha ouvida nos autos em nada contribuiu para comprovar a existência da alegada fraude ou qualquer ou vício que pudesse ensejar a nulidade do negócio jurídico firmado entre os requeridos.

Ressalta-se que a prova do fato constitutivo do direito alegado, qual seja a nulidade do negócio jurídico de compra e venda, caberia à parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo prova de dolo por parte dos demandados, a ponto de ensejar a nulidade da transação em prejuízo do adquirente de boa-fé.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ALEGADA OCORRÊNCIA DE ERRO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO -EXPRESSA VONTADE DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO -COMPROVAÇÃO
- PACTA SUNT SERVANDA - ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEMONSTRAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. Em que pese inexistir na procuração poderes especiais para realização da venda pela filha do apelante, restou devidamente comprovada a vontade da outorgante em celebrar o negócio jurídico de venda do imóvel.
2 .Os vícios de consentimento, que possuem o condão de anular atos jurídicos formalmente perfeitos, devem ser cabalmente comprovados. Não tendo o réu/apelante se desincumbido de comprovar ter agido em erro, ônus que lhe competia, improcedente a alegação de anulação do negócio jurídico, em respeito ao princípio da continuidade dos contratos.
3. Considerando que o autor adimpliu com a obrigação, deve a ré ser compelida a lhe outorgar a escritura pública de registro do imóvel. 4. A condenação de uma das partes por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de uma das hipóteses previstas no art. 80, do CPC. Verificada a alteração da verdade dos fatos, mantém-se a multa estipulada pelo juízo. 5. Todavia, considerando a gravidade da conduta e o valor atribuído à causa, a penalidade deve ser mantida no percentual de 10% (dez por cento), quantia razoável para cumprir o caráter pedagógico da pena. (TJ-MG - AC: 10607130016431001 Santos Dumont, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS -
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - AUSÊNCIA -
ANULAÇÃO DAS AVENÇAS - IMPOSSIBILIDADE - RISCO ASSUMIDO - PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - DEVER DE REPARAR NÃO CARACTERIZADO. 1- São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
2- Não comprovado o vício de consentimento, deve ser julgado improcedente o pedido de anulação do negócio jurídico celebrado, prevalecendo as condições originais pactuadas no contrato.
3- O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como intimidade, vida privada, honra, liberdade, dignidade, integridade física, entre outros. (TJ-MG - AC: 10000190797878001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 21/01/2020)

Nessa esteira de raciocínio, o
s elementos de informa
çã
o constantes dos autos apontam aparentemente no sentido de que o mencionado ato jur
í
dico atendeu a todos os requisitos constantes dos artigos 104 c/c 185 do C
ó
digo Civil, quais sejam, agente capaz, objeto l
í
cito, poss
í
vel e determinado, e forma prescrita em lei (artigos 319 e 320 do C
ó
digo Civil). Ademais, a parte autora n
ã
o se desincumbiu de provar a exist
ê
ncia v
í
cio de vontade, a fim de macular o neg
ó
cio jur
í
dico acima mencionado.

Desta feita, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos. Ressalta-se que em raz
ã
o da manuten
çã
o da senten
ç
a, os pleitos relativos
à
imiss
ã
o na posse do im
ó
vel e de perdas e danos se mostram prejudicados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/Pa, que julgou improcedente o pedido de anulação do negócio jurídico firmado entre os requeridos, por ausência de qualquer vício que pudesse macular tal documento.

É COMO VOTO.

Belém, 03/05/2023